Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-08.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000071-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS,
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61102989), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 46799961):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências. No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito. O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013. Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal. Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (Ap. 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 48297987 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento assim ementado (Id. 60026994):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA – OBSERVAÇÃO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.” (ED 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2020)
Alega violação ao art. 6o, §2o, do Decreto lei n. 4.657/1942, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se a revisão pretendida pelo Recorrente com base na suposta violação ao art. 6o, §2o, do Decreto lei n. 4.657/1942, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, o que extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial (ex vi Súmula 280 do STF) e, pois, atesta contra o seu provimento.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica e superficial, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000071-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS,
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 61102998), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 46799961):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências. No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito. O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013. Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal. Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (Ap. 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 48297987 opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento assim ementado (Id. 60026994):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA – OBSERVAÇÃO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.” (ED 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2020)
Alega violação aos arts. 1°, III, 5°, XLI e 170, todos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se a revisão pretendida pelo Recorrente com base na suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, o que extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Extraordinário (ex vi Súmula 280 do STF) e, pois, atesta contra o seu provimento.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica e superficial, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v